Tribunal: TJPA
Processo: 0861675-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861675-36.2020.8.14.0301

APELANTE: COMERCIAL VALFARMA LTDA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ATRASO NA ENTREGA E INEXECUÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE PREÇO APÓS EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Hospital Ophir Loyola, condenando a empresa ré ao fornecimento de medicamentos previstos na Ata de Registro de Preços nº 010/2019.

2.

A empresa fornecedora alegou impossibilidade de entrega da totalidade dos medicamentos devido à alta de preços e à crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a empresa fornecedora poderia ser exonerada da obrigação contratual em razão da elevação de preços e da indisponibilidade dos insumos farmacêuticos no mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A nota de empenho foi emitida antes da alegação de elevação de preços, não havendo pedido prévio de reequilíbrio econômico-financeiro, o que impossibilita a exoneração da obrigação contratual.

5.

O descumprimento contratual ficou caracterizado pela não entrega dos medicamentos dentro do prazo pactuado, com comprometimento dos estoques hospitalares e prejuízo ao tratamento dos pacientes.

6.

A pandemia da COVID-19, por si só, não caracteriza caso fortuito ou força maior para afastar as obrigações contratuais, sendo necessária prova efetiva da impossibilidade de execução, o que não foi demonstrado.

7.

Multa diária arbitrada e honorários advocatícios mantidos, dada a relevância do cumprimento da obrigação para a prestação do serviço público de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A elevação de preços após a emissão da nota de empenho não exonera a obrigação contratual de fornecimento de medicamentos prevista em ata de registro de preços, salvo prova de requerimento administrativo anterior e deferido pela Administração Pública.".

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMERCIAL VALFARMA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por HOSPITAL OPHIR LOYOLA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, o Apelado ingressou com a presente ação para garantir o cumprimento da Ata de Registro de Preços nº 010/2019, firmada em decorrência do Pregão Eletrônico nº 018/2019. O objeto do contrato era o fornecimento de medicamentos, especificamente: 6.000 unidades de Gluconato de Cálcio e 12.000 unidades de Norepinefrina.

Aduz que emitiu em favor da ré, no dia 30/09/2020, a nota de empenho 2020NE01493, objetivando a aquisição imediata de alguns fármacos, dentre eles, 6.000 unidades de GLUCONATO DE CALCIO e 12.000 unidades de NOREPINEFRINA. Contudo, a fornecedora não entregou os medicamentos conforme pactuado, o que comprometeu o tratamento de pacientes oncológicos.

Ocorre que, ultrapassado o prazo contratual de entrega da medicação citada, a ré ainda não entregou a totalidade dos medicamentos solicitados, faltando 5.000 unidades de GLUCONATO DE CALCIO e 12.000 unidade de NOREPINEFRINA, estando os estoques da autarquia quase sem os citados medicamentos, gerando assim, prejuízo os pacientes.

Em Decisão interlocutória, foi deferido o pedido de tutela de urgência.

Em resposta, a Apelante alegou que entregou as 6.000 unidades de Gluconato de Cálcio de forma parcelada, devido à indisponibilidade do produto no mercado em razão da pandemia da COVID-19 e que o preço da Norepinefrina sofreu elevação excessiva, tornando inviável o fornecimento pelo valor contratado. Dessa forma, a nota de empenho foi posteriormente anulada pela administração pública.

Em Sentença de ID. 21714394, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida e extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 para condenar o réu a fornecer 5.000 unidades de GLUCONATO DE CALCIO e 12.000 unidades de NOREPINEFRINA nos preços pactuadas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019, devendo ser abatidos desta condenação os medicamentos já fornecidos.

Diante do descumprimento da tutela deferida nos autos, majoro a multa diária arbitrada para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por dia de descumprimento.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais), correspondente a 10% sobre o valor dos medicamentos cujo fornecimento é ora determinado, observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 21714407), pugnando pela reforma da sentença, argumentando que o Gluconato de Cálcio foi integralmente entregue, e a nota de empenho referente à Norepinefrina foi anulada, tornando impossível a execução da obrigação, além, de justificar que a crise sanitária global impactou diretamente a disponibilidade e o preço dos insumos farmacêuticos, inviabilizando a entrega nos termos contratados.

Ainda, alega que solicitou a revisão dos preços, mas não obteve resposta da administração e que a multa diária arbitrada era excessiva e que a decisão deveria considerar a proporcionalidade na distribuição dos encargos sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 21714413, aduzindo que a empresa ré demorou meses para entregar o Gluconato de Cálcio e não forneceu a Norepinefrina e que a

pandemia não exime a obrigação, pois a empresa ré já havia se comprometido contratualmente a fornecer os medicamentos. Afirma que a nota de empenho foi anulada apenas por encerramento do exercício financeiro, e não por desinteresse no recebimento da medicação e que a multa é necessária para garantir o cumprimento da decisão, dada a importância dos medicamentos para os pacientes.

Os recursos foram distribuídos e recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 21759799.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso, por entender que a apelação padece de ausência de dialeticidade, mas, caso seja ultrapassado este entendimento, opinou pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o apelante a fornecer os medicamentos nos preços registrados na Ata de Registro nº 010/2019, com o abatimento dos fármacos já fornecidos.

Inicialmente, destaca-se que o presente caso concreto deve ser analisado à luz do Decreto Federal n.º 7.892/2013 e, no âmbito estadual, do Decreto n.º 991/2020, à época vigentes, antes da promulgação da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 14.133/2021.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que o Hospital Ophir Loyola, autarquia estadual, firmou com a empresa apelante, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 018/2019 – Processo nº 2018/208.017, a Ata de Registro de Preços nº 010/2019 para o fornecimento de medicamentos quimioterápicos para o período de 12 (doze) meses, conforme ID.

21714337.

Em 25/09/2020 foi emitido o empenho 2020NE01493 (ID. 21714337 – pág. 4), objetivando a aquisição imediata de alguns fármacos, dentre eles, 6.000 unidades de GLUCONATO DE CALCIO e 12.000 unidades de NOREPINEFRINA. Porém, a empresa apelante não realizou a totalidade da entrega dos referidos medicamentos, mesmo após ter sido contactada pelo hospital, o que levou a Central de Abastecimento Farmacêutico da autarquia hospitalar a encontrar-se em estado de alerta, com o estoque quase zerado, gerando prejuízos aos pacientes.

Ressalta-se que a apelante somente forneceu o medicamento GLUCONATO DE CALCIO em 02/12/2020, isto é, mais de 2 (dois) meses após a solicitação do Hospital, realizada em 25/09/2020.

Ora, é evidente que houve claro descumprimento contratual, diante do atraso da entrega do medicamento GLUCONATO DE CALCIO, que ocorreu após o ajuizamento da ação e, inclusive, depois da decisão concessiva da tutela antecipada.

Outrossim, destaca-se que a apelante deixou de entregar o medicamento NOREPINEFRINA, tendo se limitado a afirmar a impossibilidade de cumprimento por “elevação do preço”, apresentando, em 24/10/2020, somente após a emissão da nota de empenho 2020NE01493 em 25/09/2020 e a expiração do prazo de entrega dos medicamentos, PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

É cediço que o contrato é o vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito correspondido pela vontade, da responsabilidade do ato firmado, resguardado pela segurança jurídica em seu equilíbrio social, ou seja, é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. As cláusulas contratuais se constituem em normas cogentes entre os contratantes, o descumprimento é causa bastante para a rescisão, pois assim dispõe a Lei 8.666/93, em seus arts. 77 e 78, no que tange aos contratos celebrados com entes públicos:

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;(...)

Esse meio de compra por parte da Administração encontra guarida no art. 15, da Lei n° 8.666/93, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 876, de 29 de outubro de 2013, havendo sido esse revogado pelo Decreto Estadual n° 1.887, de 07 de novembro de 2017, o qual preceitua:

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Estado do Pará, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

II - Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

(...)

Art. 15. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

Art. 16. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Nesse sentido, a Ata de Registro de Preço n 010/2019 prevê que é possível a liberação do fornecedor se o preço registrado na Ata de Registro de Preços fosse superado pelo preço de mercado,
desde que
tivesse assim requerido antes do pedido do fornecimento pela Administração Pública, o que não foi o caso.

“2.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata não puder cumprir o compromisso, o HOL poderá:

2.6.1. Liberá-lo do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento/Contrato/ empenho
, e sem aplicação de penalidades, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;”

Assim, não merece acolhimento a alegada “elevação do preço”, posto que, uma vez que houvesse sido detectada pela contratada, deveria comunicar tal fato ao autor, nos termos da cláusula 2.6 do contrato, situação em que poderia ser liberada do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, bem como requerido antes da emissão da nota de empenho (cláusula 2.6.1 do contrato).

Dessa maneira, tendo em vista que não houve requerimento administrativo anterior à emissão da nota de empenho 2020NE01493, a fornecedora não poderia ser beneficiada com a mera liberação do compromisso sem aplicação de sanção administrativa, a rigor do disposto na Cláusula 2.6 da citada Ata, bem como no art. 19, do Decreto Federal n.º 7.892/2013, e no art. 21, do Decreto Estadual n.º 991/2020.

Com efeito, a apelante, ao participar do certame licitatório e firmar a respectiva ata de registro de preço com a autarquia, assumiu pessoalmente a obrigação de cumprir com todos os termos pactuados, não sendo admissível a sua transferência para terceiro estranho à relação contratual, sob pena de violação aos princípios norteadores da administração, tais como a legalidade, impessoalidade, e moralidade, os quais fundamentam o preceito da licitação.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça já proferiu o seguinte entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, ao participar do certame licitatório e firmar a respectiva ata de registro de preço com a autarquia, assumiu pessoalmente a obrigação de cumprir com todos os termos pactuados, não sendo admissível a sua transferência para terceiro estranho à relação contratual, sob pena de violação aos princípios norteadores da administração, tais como a legalidade, impessoalidade, e moralidade, os quais fundamentam o preceito da licitação.

2. Assim, tinha ciência, desde quando tomou conhecimento do Edital da licitação, que teria de fornecer ao Hospital Ophir Loyola o medicamento DOXORRUBICINA 50 MG pelo prazo de 12 meses, a saber, de 15/07/2016 a 15/07/2017, e ainda, de que, mesmo em caso de problemas com o fabricante, teria mantida sua responsabilidade pela entrega do medicamento por outros meios (inclusive, às suas próprias expensas), não havendo que se falar em superveniência de fato inesperado ou totalmente alheio à sua vontade, notadamente, considerando-se o risco que seu inadimplemento trouxe à vida de vários pacientes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811932-62.2017.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2019)

Assim, a apelante incorreu em nítida violação à boa-fé objetiva que se espera nas relações jurídicas, afrontando os deveres anexos aos negócios jurídicos, ocasionando situação ainda mais inadmissível por envolver o fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de câncer e, com isso, lesionando a vida e a saúde, direitos fundamentais corolários da dignidade da pessoa humana, de pacientes do hospital apelado.

Portanto, independentemente de eventual anulação de saldo da nota de empenho 2020NE01493 por encerramento de exercício financeiro, é inconteste que a rapelante não cumpriu integralmente a Ata de Registro de Preços n.º 010/2019, já que deixou de entregar, no prazo avençado, 5.000 (cinco mil) unidades do medicamento gluconato de cálcio e 12.000 (doze mil) unidades do medicamento norepinefrina.

Por fim, cumpre frisar que a ocorrência da pandemia do COVID-19 não implica necessariamente a adoção da teoria da imprevisão nas contratações administrativas, considerando a emissão da nota de empenho 2020NE01493 no caso concreto, posto que se requer a comprovação de que a situação excepcional de saúde tenha gerado a impossibilidade da execução contratual. Confira-se:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pregão Eletrônico. Fornecimento de agulhas hipodérmicas descartáveis. Pretensão de afastamento da multa aplicada. Alegação de desequilíbrio econômico e financeiro. Situação da pandemia (Covid-19) que ensejou um aumento no preço do produto e seu desabastecimento no mercado. Inadmissibilidade. Justificativas genéricas apresentadas pela autora, sem qualquer cunho comprobatório. Inércia da autora após ter sido notificada. Defesa extemporânea da autora. Ademais, os documentos encartados, nestes autos, não foram aptos a comprovar o alegado caso fortuito ou força maior especificamente em relação ao produto objeto do pregão eletrônico. Majoração do preço do produto que, por si só, não isenta a autora do risco do empreendimento. Descumprimento contratual configurado. Multa devida. Precedentes. Improcedência da ação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito de majoração. Cabimento. Honorários devem ser fixados consoante critério do art. 85, § 8º, do NCPC, por equidade, ante o valor irrisório da causa. Sentença alterada, neste aspecto. Recurso da autora improvido; provido o recurso da Municipalidade. (TJ-SP - AC: 10025618320218260053 SP 1002561-83.2021.8.26.0053, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2022)

Portanto, a manutenção da referida condenação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorarios advocatício sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor dos medicamentos, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025